Tribunal: STF
Processo: Rcl 88516
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Ceará em face de decisão proferida pela 3º Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado do Ceará e do Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza/CE (Processo 0187294-63.2017.8.06.0001), que teriam, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADPF 250, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se, na origem, de fase de cumprimento de sentença em ação que tramita perante o Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, movida por Natália Rocha Soares em desfavor do Estado do Ceará e outros. O litígio versa sobre obrigação de fazer consistente na nomeação e posse da autora no cargo de Analista Ministerial de Entrância Final – Direito, decorrente de aprovação em concurso público, pretensão esta que foi objeto de execução provisória e definitiva no juízo de piso. 



    No curso do processamento, especificamente em relação à execução da multa cominatória fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer, o juízo reclamado proferiu decisão interlocutória (ID. 23701678) alegando desídia do ente público, deferindo o pedido da parte exequente para intimar o Estado do Ceará a realizar o pagamento de astreintes no valor de R$ 888.000,00 (oitocentos e oitenta e oito mil reais). 



    O ponto fulcral que enseja a presente irresignação reside na determinação do modo de pagamento dessa quantia. A decisão impugnada ordenou expressamente que o pagamento do referido montante fosse realizado no exíguo prazo de 20 (vinte) dias, “em conjunto com o cumprimento da obrigação de nomeação”. 



    Tal comando ignora por completo o rito constitucional dos precatórios, tratando uma dívida da Fazenda Pública como se fosse uma obrigação de pagamento imediato de ente privado.



    [...]



    Tal cenário configura frontal violação ao entendimento vinculante desta Corte Suprema na ADPF 250, que veda medidas judiciais que determinem constrição ou pagamento direto de recursos públicos fora do estrito regime constitucional de precatórios.” 



     



    Ao final, no mérito, requer “julgar procedente a presente reclamação constitucional para cassar definitivamente a decisão reclamada na parte que determinou o pagamento imediato das astreintes, determinando-se que a execução de qualquer valor devido observe estritamente o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, em obediência à autoridade da decisão proferida na ADPF 250”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



     paradigma de confronto invocado é o definido pela CORTE nos autos da ADPF 250, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, julgada em 13/9/2019, cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes.



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” 



    No julgamento do RE 889.173 – Tema 831-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 7/8/2015, este TRIBUNAL reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, firmando a seguinte tese:



    “O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.”



    O Juízo reclamado, em cumprimento de sentença de Procedimento do Juizado Especial Cível, determinou a “intimação do Estado do Ceará para realizar o pagamento das astreintes de R$ 888.000,00 (oitocentos e oitenta e oito mil reais), em conjunto com o cumprimento da obrigação de nomeação e posse de Natália Rocha Soares para o Cargo de Analista Ministerial de Entrância Final – Direito, de conforme determinado no acórdão de folhas 501/511, a ser efetivado no prazo 20 (vinte) dias” (eDoc. 8).



    Nessas circunstâncias, em que o ato reclamado refere-se a cumprimento de sentença de Procedimento do Juizado Especial Cível não é possível aferir a estrita aderência do ato reclamado com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente